Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A) e violação de domicílio (Código Penal, art. 150, § 1o), em concurso material, à pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. O recurso defensivo postulou a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do concurso formal e o afastamento das medidas cautelares de monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se do Distrito Federal e entorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a hipótese configura concurso formal entre os crimes; e (iii) determinar a adequação e proporcionalidade das medidas cautelares impostas ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado é o respeito à autoridade estatal e à efetividade da Lei Maria da Penha, não sendo necessário o consentimento ou a vontade da vítima.
4. Restando demonstrado que o acusado foi devidamente intimado das medidas protetivas e, ainda assim, adentrou e permaneceu na residência da vítima contra sua vontade, comprovam-se a materialidade e a autoria dos delitos, não havendo dúvida quanto ao dolo.
5. A condição de vulnerabilidade social alegada pelo réu (fome e falta de abrigo) não exclui o dolo, podendo apenas influir na dosimetria da pena, mas não na tipicidade da conduta.
6. Caracteriza-se o concurso formal impróprio (Código Penal, art. 70, parágrafo único), pois, embora praticada uma só ação (ingressar na casa da vítima), o agente atuou com desígnios autônomos - descumprir a decisão judicial e violar o domicílio. Logo, as penas dos delitos devem ser somadas.
7. As medidas cautelares de monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se do Distrito Federal e entorno mostram-se adequadas e proporcionais, diante do histórico de descumprimento e da necessidade de proteção da vítima, constituindo meios legítimos de controle e prevenção, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.